Tribunal: TJSP
Processo: 2037997-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA (COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COBRANÇA). NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR (SEQUESTRO). PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 C.C. ART. 301 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A concessão de tutela de urgência de natureza cautelar está condicionada à presença dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA (COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COBRANÇA). NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR (SEQUESTRO). PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 C.C. ART. 301 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A concessão de tutela de urgência de natureza cautelar está condicionada à presença dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, o que ocorre no caso "sub judice".

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000190444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2037997-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante MARCOS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO, é
agravado PHILIP OLIVEIRA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, com observação, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), AIRTON PINHEIRO DE
CASTRO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo de Instrumento no 2037997-85.2020.8.26.0000
Voto no 30.538
Agravo de Instrumento no 2037997-85.2020.8.26.0000 (digital)
Comarca:
São Paulo 1a Vara Cível F. R. Nossa Senhora Ó
Juiz(a):
Cláudia Barrichello
Agravante:
MARCOS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO
Agravado:
PHILIP OLIVEIRA MARTINS
Voto no 30.538
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
(COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COBRANÇA).
NEGÓCIO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
MOTOCICLETA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE
NATUREZA
CAUTELAR
(SEQUESTRO).
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 300 C.C. ART. 301
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A concessão de
tutela de urgência de natureza cautelar está
condicionada à presença dos requisitos constantes no
art. 300 do CPC, o que ocorre no caso “sub judice”.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por MARCOS VINICIUS SOUZA DE CARVALHO contra
decisão que, em ação anulatória de negócio jurídico (com pedido
subsidiário de cobrança), por si ajuizada em face de PHILIP OLIVEIRA
MARTINS: i) indeferiu tutela de urgência de natureza cautelar para
sequestro de motocicleta; ii) determinou que o réu-agravado efetuasse o
pagamento, em favor do autor-agravante, da diferença entre o valor do
negócio de compra e venda da motocicleta supostamente viciado (R$
8.000,00) e o valor efetivamente pago pelo réu (R$ 6.479,00).
O agravante alega que a Magistrada, na

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo de Instrumento no 2037997-85.2020.8.26.0000
Voto no 30.538
parte da decisão que determinou o pagamento da diferença de valores em
seu favor, decidiu além do que foi pedido, proferindo verdadeira decisão
terminativa sem ao menos assegurar os princípios do contraditório e da
ampla defesa. No tocante à tutela de urgência, defende a presença dos
requisitos autorizadores da concessão da medida.
Houve
a
concessão
da
tutela
antecipada recursal e o recurso foi encaminhado diretamente à mesa, ante
a falta de formação da relação processual.
É o relatório.
1.-
De acordo com a petição inicial da ação
onde interposto o presente recurso, o autor (agravante) colocou à venda
motocicleta de sua propriedade no sítio eletrônico da empresa Web
Motors, pelo valor de R$ 10.000,00.
No dia 05/02/2020 recebeu contato de
pessoa denominada Fábio Raad Vianez dos Santos, que manifestou
interesse em adquirir a motocicleta. Fábio, em conversa com o autor por
meio de aplicativo de troca de mensagens, informou que sua intenção era
adquirir a motocicleta para dá-la em pagamento de dívida que tinha com
terceiro residente em São Paulo-SP.
No dia 15/02/2020, o réu PHILIP
compareceu à residência do autor, apresentando-se como amigo de Fábio
e informando estar ali para vistoriar a motocicleta e concluir o negócio.
Na mesma data, o autor, cumprindo o

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Agravo de Instrumento no 2037997-85.2020.8.26.0000
Voto no 30.538
combinado, recebeu, de Fábio, comprovante de depósito em sua conta
bancária no valor de R$ 10.000,00. Ato contínuo, assinou o documento de
transferência da propriedade da motocicleta em favor de PHILIP, cedendo
a ele a posse da motocicleta.
No outro dia (16/02/2020), ao verificar
que o valor não havia caído em sua conta, deu-se conta de que havia
caído em um golpe. Soube, depois, que PHILIP havia negociado a compra
da motocicleta com pessoa de nome Luiz Felipe de Almeida (provável
estelionatário), pelo valor de R$ 8.000,00, a quem transferiu o montante de
R$ 6.479,00.
Tais fatos ensejaram o ajuizamento da
ação na qual interposto o presente agravo de instrumento, e em que o
autor pede a anulação do negócio jurídico ou, subsidiariamente (caso seja
reconhecida a validade do negócio jurídico), a condenação de PHILIP no
pagamento do valor da motocicleta (R$ 10.000,00). Contra a decisão que
indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar (sequestro da
motocicleta) e determinou que PHILIP efetue o pagamento da diferença
entre R$ 8.000,00 e R$ 6.479,00 em favor do autor-agravante foi
interposto o presente recurso.
2.-
Os requisitos para a concessão da
tutela de urgência de natureza cautelar (no caso, sequestro) são aqueles
previstos no art. 300, caput, do CPC, in verbis:
"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciam a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo".

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Agravo de Instrumento no 2037997-85.2020.8.26.0000
Voto no 30.538
Portanto,
para
obter
a
tutela
de
urgência de natureza cautelar, deve o autor apresentar elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e,
cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora). Ausentes os requisitos exigidos no referido art. 300,
ou apenas um deles, não será possível a concessão da tutela provisória
de urgência.
Em comentário ao citado dispositivo
legal, asseveram TERESA ARRUDA ALVIM, MARIA LÚCIA LINS
CONCEIÇÃO, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO e ROGERIO
LICASTRO TORRES DE MELLO:
“Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto
de partida, que só é possível cogitar de tutela de
urgência se houver uma situação crítica, de
emergência. Dessa forma, a técnica processual
empregada para impedir a consumação ou o
agravamento do dano
que pode consistir no
agravamento do prejuízo ou no risco de que a decisão
final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a
necessidade de uma solução imediata é que pode
ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a
resposta do processo a uma situação de emergência,
de perigo, de urgência. (...) O caput do art. 300 traz os
requisitos para a concessão da tutela de urgência
(cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência da
probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. Noutras palavras, para a
concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela
de urgência satisfativa (antecipação de tutela)
exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus
boni iuris e periculum in mora. O NCPC avançou
positivamente ao abandonar a gradação que o
CPC/1973 pretendia fazer entre os requisitos para a
cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo-se um
“fumus” mais robusto para a concessão dessa última.
Segundo um dos coautores desses comentários, essa
diferenciação, mesmo sob égide do CPC/1973,
nunca fez sentido. Tratando-se de tutela de urgência,
o diferencial para a sua concessão
o “fiel da
balança”
é sempre o requisito do periculum in
mora. Ou, noutras palavras, a questão dos requisitos
autorizadores para a concessão da tutela de urgência
compreendendo-se a tutela cautelar e a antecipação

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
8 Agravo de Instrumento no 2037997-85.2020.8.26.0000
Voto no 30.538
de tutela satisfativa
resolve-se pela aplicação do
que chamamos de “regra da gangorra”. O que
queremos dizer, com “regra da gangorra”, é que
quanto maior o “periculum” demonstrado, menos
“fumus” se exige para a concessão da tutela
pretendida, pois a menos que se anteveja completa
inconsistência do direito alegado, o que importa para
a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a
necessidade considera em confronto com o perigo da
demora na prestação jurisdicional. O juízo de
plausibilidade ou de probabilidade
que envolvem
dose significativa de subjetividade ficam, a nosso
ver, num segundo plano, dependendo do periculum
evidenciado. Mesmo em situações que o magistrado
não vislumbre uma maior probabilidade do direito
invocado, dependendo do bem em jogo e da urgência
demonstrada (princípio da proporcionalidade), deverá
ser deferida a tutela de urgência, mesmo que
satisfativa. 1
Analisando-se os autos, verifica-se que
a situação jurídica apresentada evidencia os requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência de natureza cautelar.
Há, nos autos, elementos suficientes
para demonstrar a probabilidade do direito do agravante anular o negócio
jurídico, na medida em que, ao menos em cognição sumária, verifica-se
que foi vítima de estelionato.
O
periculum
in
mora
está
na
possibilidade de deterioração do bem nas mãos de terceiro.
Sabe-se que o sequestro visa a
apreensão de coisa determinada e individualizada, sobre a qual pende um
litígio, com o escopo de sua entrega ao vencedor, medida mais adequada
ao caso.
Por fim, observo que a determinação de
1 Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo, São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 2015, p. 498/499, comentário ao art. 300.

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
8 Agravo de Instrumento no 2037997-85.2020.8.26.0000
Voto no 30.538
que o agravado efetue o pagamento, em favor do agravante, da diferença
entre o valor de R$ 8.000,00 e R$ 6.479,00, extrapolou os pedidos
veiculados na petição inicial, decisão que merece ser cassada.
Ante o exposto, pelo meu voto, provejo
o agravo de instrumento, ratificando a decisão liminar que concedeu a
tutela antecipada recursal, para deferir a tutela de urgência de natureza
cautelar (sequestro) da motocicleta discutida nos presentes autos,
cabendo à Magistrada de primeiro grau adotar as medidas necessárias ao
cumprimento da medida, com a observação supra.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator